Tribunal: TJES
Processo: 5003786-32.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Interdição
Data de julgamento: 2023-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003786-32.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ARIANA PEREIRA LIMA

APELADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AUTO DE INFRAÇÃO E DE INTERDIÇÃO DE ESTABELECIMENTO. UTILIZAÇÃO DE MÁQUINA DE BRONZEAMENTO ARTIFICIAL EMISSORA DE RADIAÇÃO ULTRAVIOLETA. PROIBIÇÃO. RESOLUÇÃO ANVISA Nº 56/2009. POTENCIAL DANO A SAÚDE. LEGALIDADE. PODER DE POLÍCIA SANITÁRIO. DEVER DE NORMATIZAR, DISCIPLINAR, CONTROLAR, FISCALIZAR E PUNIR SERVIÇOS QUE ENVOLVAM RISCOS À VIDA E À SAÚDE. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1) A proibição de uso do equipamento de bronzeamento com emprego de radiação no espectro de luz ultravioleta se encontra prevista na Resolução nº 56/2009 da ANVISA, que considerou potencialmente lesiva e carcinogênica a técnica empregada para fins estéticos.

2) Enquanto autarquia de natureza especial, a ANVISA não está sujeita a tutela ou subordinação hierárquica, mas é dotada de autonomia funcional, decisória, administrativa e financeira, sujeitando-se aos regramentos da Lei 13.848/2019 e da Lei 9.782/1999, cujos incisos XIV e XV do art. 7º autorizam a interdição de estabelecimento e a limitação administrativa de produtos e atividades nocivos à saúde.

3) O Código Sanitário Municipal (Lei 7.743/2019) igualmente proíbe a instalação ou funcionamento de institutos de estética que utilizem equipamentos emissores de radiações ionizantes desprovidos de licença do órgão sanitário ou contrários às normas regulamentares.

4) Emerge da jurisprudência que a norma proibitiva emanada pela ANVISA não desborda do poder regulamentar, porquanto consubstanciada no interesse de proteção à vida, saúde e segurança dos consumidores, tal qual previsão do art. 7º da Lei 9.782/1999. Precedentes.

5) Se a referida Resolução nº 56/2009 foi elaborada dentro dos limites da atribuição da ANVISA e consubstanciada no interesse de proteção à vida, saúde e segurança dos consumidores, a fiscalização ou eventual autuação por parte da autoridade apontada como coatora, com apoio no referido ato normativo, não se reveste de ilegalidade.

6) Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Segundo se depreende, a Vigilância Sanitária do Município de Cachoeiro de Itapemirim interditou estabelecimento comercial e autuou a apelante por utilizar equipamento de bronzeamento artificial proibido pela ANVISA.

No caso, os autos de infração e de interdição se fundamentam na Lei Municipal nº 7.743/2019 e na Resolução da Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária nº 56/2009, que proibiu, em todo o território nacional, o uso de equipamentos para bronzeamento artificial emissores de radiação ultravioleta (UV).

Pois bem.

Conquanto a Constituição Federal tenha prestigiado o livre exercício do trabalho, ofício ou profissão no rol de direitos e garantias fundamentais (inciso XIII do art. 5º da CF), não se pode olvidar que a Carta Cidadã erigiu a saúde ao status de direito fundamental e social (art. 6º), sendo mister o sopesamento dos bens juridicamente tutelados.

Com efeito, a proibição de uso do equipamento de bronzeamento com emprego de radiação no espectro de luz ultravioleta se encontra prevista na Resolução nº 56/2009 da ANVISA, que considerou potencialmente lesiva e carcinogênica a técnica empregada para fins estéticos, in verbis:

RESOLUÇÃO Nº 56, DE 9 DE NOVEMBRO DE 2009

[...]

Considerando a reavaliação da IARC - International Agency for Research on Câncer (instituição vinculada à Organização Mundial da Saúde - OMS) em julho de 2009, na qual foi considerada que exposição aos raios ultravioletas possui evidências suficientes para considerá-la carcinogênica para humanos;

Considerando que não existem benefícios que contraponham os riscos decorrentes do uso dos equipamentos para bronzeamento artificial estético; e

Considerando as dificuldades de se determinar um nível de exposição seguro ao uso dos equipamentos para bronzeamento artificial estético;

Adotou a seguinte Resolução de Diretoria Colegiada e eu, Diretor-Presidente, determino a sua publicação:

Art.1º Fica proibido em todo o território nacional a importação, recebimento em doação, aluguel, comercialização e o uso dos equipamentos para bronzeamento artificial, com finalidade estética, baseados na emissão de radiação ultravioleta.

§ 1º Os equipamentos para bronzeamento artificial considerados nesta resolução são os aparelhos emissores de radiação ultravioleta (UV) destinados ao bronzeamento artificial estético.

§ 2º A proibição não se aplica aos equipamentos com emissão de radiação ultravioleta, registrado ou cadastrado na ANVISA conforme regulamento sanitário aplicável, destinados a tratamento médico ou odontológico supervisionado.

Art. 2º Revoga-se a Resolução RDC nº 308, de 14 de novembro de 2002.

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

DIRCEU RAPOSO DE MELLO

Enquanto autarquia de natureza especial, a ANVISA não está sujeita a tutela ou subordinação hierárquica, mas é dotada de autonomia funcional, decisória, administrativa e financeira, sujeitando-se aos regramentos da Lei 13.848/2019 e da Lei 9.782/1999, cujos incisos XIV e XV do art. 7º autorizam a interdição de estabelecimento e a limitação administrativa de produtos e atividades nocivos à saúde:

Art. 7º Compete à Agência proceder à implementação e à execução do disposto nos incisos II a VII do art. 2º desta Lei, devendo:

XIV - interditar, como medida de vigilância sanitária, os locais de fabricação, controle, importação, armazenamento, distribuição e venda de produtos e de prestação de serviços relativos à saúde, em caso de violação da legislação pertinente ou de risco iminente à saúde;

XV - proibir a fabricação, a importação, o armazenamento, a distribuição e a comercialização de produtos e insumos, em caso de violação da legislação pertinente ou de risco iminente à saúde;

Assinale-se, no ponto, que o Código Sanitário Municipal (Lei 7.743/2019) igualmente proíbe a instalação ou funcionamento de institutos de estética que utilizem equipamentos emissores de radiações ionizantes desprovidos de licença do órgão sanitário ou contrários às normas regulamentares:

Art. 396 São infrações sanitárias, de forma complementar as seguintes:

III - Instalar ou manter em funcionamento consultórios médicos, odontológicos e de pesquisas clínicas, clínicas de hemodiálise, bancos de sangue, de leite humano, de olhos, e estabelecimentos de atividades afins, institutos de estética, ginástica, fisioterapia e de recuperação, balneários, estâncias hidrominerais, termais, climatéricas, de repouso, e congêneres, gabinetes ou serviços que utilizem aparelhos e equipamentos geradores de raios X, substâncias radioativas, ou radiações ionizantes e outras, estabelecimentos, laboratórios, oficinas e serviços de óticas, de aparelhos ou materiais óticos, de prótese dentária, de aparelhos ou materiais para uso odontológico, ou explorar atividades comerciais, industriais, ou filantrópicas, com a participação de agentes que exerçam profissões ou ocupações técnicas e auxiliares relacionadas com a saúde, sem licença do órgão sanitário competente ou contrariando o disposto nas demais normas legais e regulamentares pertinentes:

Pena - Advertência, intervenção, interdição e/ou multa.

XXIX - Transgredir outras normas legais e regulamentares destinadas à proteção da saúde:

Pena - Advertência, apreensão, Inutilização e/ou interdição do produto; suspensão de venda e/ou fabricação do produto, cancelamento do registro do produto; interdição parcial ou total do estabelecimento, cancelamento de autorização para funcionamento da empresa, cancelamento do alvará de licenciamento do estabelecimento, proibição de propaganda e/ou multa.

Emerge da jurisprudência que a norma proibitiva emanada pela ANVISA não desborda do poder regulamentar, porquanto consubstanciada no interesse de proteção à vida, saúde e segurança dos consumidores, tal qual previsão do art. 7º da Lei 9.782/1999:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. ANVISA. PODER DE POLÍCIA SANITÁRIO. DEVER DE NORMATIZAR, DISCIPLINAR, CONTROLAR, FISCALIZAR E PUNIR SERVIÇOS QUE ENVOLVAM RISCOS À VIDA E À SAÚDE. EQUIPAMENTOS PARA BRONZEAMENTO ARTIFICIAL. PROIBIÇÃO. ILICITUDE DA NORMA DA AVISA NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO AUTÔNOMO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ALÍNEA "C". NÃO DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA.

1. Hipótese em que o Tribunal Regional consignou que "a ANVISA possui a atribuição, legalmente conferida, de proteger a saúde da população, mediante normatização, controle e fiscalização de produtos, substâncias e serviços de interesse para a saúde, podendo, assim, restringir ou mesmo proibir o uso de determinados equipamentos que coloquem em risco o bem que objetiva proteger."

2. O acórdão utilizou, corretamente, vários argumentos para embasar seu decisum. Tal fundamentação múltipla não foi inteiramente atacada pela parte recorrente. Aplicam-se, por analogia, os óbices das Súmulas 284 e 283 do STF, ante a deficiência na motivação e a ausência de impugnação de fundamento autônomo. No mais, a revisão do entendimento adotado no acórdão recorrido implica reexame de fatos e provas, obstado pelo teor da Súmula 7/STJ.

3. Diante da enorme diversidade e complexidade de riscos, em permanente mutação, à saúde e à segurança das pessoas e do seu ambiente, é amplo o poder da AVISA para expedir normas destinadas a proteger esses bens jurídicos primordiais estabelecidos no ordenamento jurídico brasileiro, aí incluída a competência para determinar a proibição total de fabricação, comercialização e consumo de produtos e serviços. Se a vida e a saúde vêm qualificados, inclusive na Constituição, como direitos fundamentais e inalienáveis, caracterizaria despropósito ou ato irracional atribuir ao mercado, e não a órgão altamente especializado, a responsabilidade de normatizar, disciplinar, controlar, fiscalizar e punir atos e práticas que ameacem a ordem pública sanitária. [...] (REsp n. 1.571.653/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13/12/2016, DJe de 28/8/2020.)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. ANVISA. PODER DE POLÍCIA DE REGULAMENTAR, CONTROLAR E FISCALIZAR SERVIÇOS QUE ENVOLVAM RISCOS À SAÚDE. USO DE EQUIPAMENTOS PARA BRONZEAMENTO ARTIFICIAL. PROIBIÇÃO. ILICITUDE NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO AUTÔNOMO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULAS 283 E 284/STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ALÍNEA "C". NÃO DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA. 1. Hipótese em que o Tribunal local consignou que "a Autarquia recorrida possui a atribuição, legalmente conferida, de proteger a saúde da população, mediante normatização, controle e fiscalização de produtos, substâncias e serviços de interesse para a saúde, podendo, assim, restringir ou mesmo proibir o uso de determinados equipamentos que coloquem em risco o bem que objetiva proteger.

(...) Vale destacar que as conclusões da agravada não emanaram de meras hipóteses ou informações infundadas, mas foram embasadas em recente avaliação realizada por órgão ligado à Organização Mundial da Saúde e especializado na pesquisa sobre o câncer (International Agency for Research on Cancer - IARC), que incluiu a exposição a raios ultravioletas na lista de práticas e produtos carcinogênicos para humanos, indicando, ainda, que o bronzeamento artificial aumenta em 75% o risco de desenvolvimento de melanoma em pessoas que se submetem ao procedimento até os 35 anos de idade (http://portal. anvisa.gov. br). Tendo em vista que o câncer de pele, segundo o Instituto Nacional do Câncer, é o tipo mais frequente de neoplasia no Brasil, correspondendo a cerca de 25% de todos os tumores malignos registrados no País, não vejo como entender que a questão se restrinja à saúde individual e à liberdade de opção dos usuários das câmaras de bronzeamento. Trata-se, isso sim, de questão de saúde pública, que envolve, inclusive, consideráveis recursos despendidos pelo Poder Público com o tratamento de milhares de pessoas acometidas pela enfermidade - só em 2008, os gastos do Ministério da Saúde foram da ordem de 24 milhões (http://www.anvisa.gov. br/DIVULGA/NOTICIAS/2009/020909.htm) -, sendo, pois, perfeitamente cabível a regulamentação do tema. Todos esses dados, juntamente com o fato de a questão ter sido devidamente debatida com a sociedade, antes da edição da RDC/ANVISA n.º 56/09, por meio de audiência e consulta públicas, conferem à norma infralegal legitimidade, a qual já seria presumível do simples fato de se tratar de ato administrativo. Apenas uma prova técnica amplamente fundamentada e justificada poderia descaracterizar as conclusões dos órgãos supracitados, o que não existe nos autos". (fls. 238-239, e-STJ). [...] (REsp n. 1.581.410/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16/8/2016, DJe de 10/10/2016.)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO - LIMINAR - RDC 56/2009 DA ANVISA - CÂMARA DE BRONZEAMENTO ARTIFICIAL - RISCO AO USUÁRIO - SAÚDE PÚBLICA - ATIVIDADE VEDADA - PODER REGULAMENTAR - LEI 9.872/1999 1. Nos termos do art. 7º, inciso XV, da Lei 9.782/99, compete à Anvisa proibir a fabricação, a importação, o armazenamento, a distribuição e a comercialização de produtos e insumos, em caso de violação da legislação pertinente ou de risco iminente à saúde. 2. A Resolução 56/2009 da Anvisa, que, com respaldo em evidências científicas, proíbe em todo território nacional o uso dos equipamentos para bronzeamento artificial, com finalidade estética, baseada na emissão da radiação ultravioleta, não extrapola o poder regulamentar da Agência. 3. É descabida a concessão de liminar para assegurar o exercício de serviço de bronzeamento artificial quando o procedimento estético foi expressamente vedado pela Anvisa no exercício de seu poder regulamentar. 4. Recurso não provido. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.23.101371-5/001, Relator(a): Des.(a) Áurea Brasil , 5ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/08/2023, publicação da súmula em 03/08/2023)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA - CÂMARA DE BRONZEAMENTO ARTIFICIAL - USO PROIBIDO - RESOLUÇÃO Nº 56/2009 DA ANVISA - EXTRAPOLAÇÃO DO PODER REGULAMENTAR - INOCORRÊNCIA - FISCALIZAÇÃO PELA AUTORIDADE MUNICIPAL - LEGALIDADE - RECURSO DESPROVIDO. 1. Consoante o art. 1º, caput, da Resolução da Diretoria Colegiada da ANVISA - RDC - nº 56/2009, "fica proibido em todo o território nacional a importação, recebimento em doação, aluguel, comercialização e o uso dos equipamentos para bronzeamento artificial, com finalidade estética, baseados na emissão de radiação ultravioleta". 2. Nos termos do art. 7º da Lei nº 9.782/99, a RDC nº 56/2009 ampara-se no poder regulamentador amplo concedido à ANVISA. 3. Se a referida Resolução nº 56/2009 foi elaborada dentro dos limites da atribuição da ANVISA e consubstanciada no interesse de proteção à vida, saúde e segurança dos consumidores, a fiscalização ou eventual autuação por parte da autoridade apontada como coatora, com apoio no referido ato normativo, não se reveste de ilegalidade. 3. Recurso desprovido. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.23.051238-6/000, Relator(a): Des.(a) Raimundo Messias Júnior , 2ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/08/2023, publicação da súmula em 09/08/2023)

Dessarte, não se afigura ilegalidade ou abuso de direito nos atos praticados pela autoridade sanitária.

Ademais, resta inaplicável a decisão exarada nos autos de nº 0001067-62.2010.4.03.6100, por não se tratar de ação civil pública, hipótese que afasta a tese jurídica firmada pelo STF no julgamento do Tema 1.075, conforme se extrai do seguinte precedente:

APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. CLÍNICA DE ESTÉTICA. MÁQUINA DE BRONZEAMENTO ARTIFICIAL. RESOLUÇÃO 56/2009 DA ANVISA. APLICABILIDADE. I - A Resolução 56/2009 que "Proíbe em todo território nacional o uso dos equipamentos para bronzeamento artificial, com finalidade estética, baseada na emissão da radiação ultravioleta" encontra-se vigente e possui eficácia, de forma que não há fundamentação jurídica para afastar sua aplicação à impetrante. II - O processo 0001067-62.2010.4.03.6100 não é ação civil pública, inaplicável à demanda a Tese 1.075 do eg. STF, inclusive porque a própria sentença proferida nos embargos de declaração daqueles autos limita sua eficácia ao âmbito de abrangência de atuação do Sindicato paulista. III - Apelação da impetrante desprovida. (TJDFT, Acórdão 1630934, 07031549020228070018, Relator: VERA ANDRIGHI, 6ª Turma Cível, data de julgamento: 19/10/2022, publicado no DJE: 11/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator